Tribunal: TJSP
Processo: 2251161-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Embargos de declaração – Retorno dos autos - Recurso especial que determinou novo julgamento de embargos declaratórios, para afastar a aplicação do juízo de equidade e observar o percentual escalonado no art. 85, §3o do CPC/15 - Embargos acolhidos com efeitos modificativos